Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-83.2016.8.26.0140
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
originária corrigido de ofício - Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000699-83.2016.8.26.0140; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 09/01/2021; Data de Registro: 09/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Chavantes

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/01/2021

Data de publicação:

09/01/2021

Ementa:

Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência de omissões no acórdão – erro de digitação na ementa originária corrigido de ofício - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000004015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000699-83.2016.8.26.0140/50000, da Comarca de
Chavantes, em que é embargante OSMAR ANTUNES (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M.
RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1000699-83.2016.8.26.0140/50000
Embargante:Osmar Antunes
Embargado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Chavantes
TJSP - voto no 17689
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil
Inocorrência de omissões no
acórdão
erro de digitação na ementa originária corrigido
de ofício - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que à unanimidade negou provimento a recurso de
apelação, mantendo sentença que sancionou o embargante nas
penalidades do art. 11 c.c. art. 12, III, da Lei de Improbidade
Administrativa.
Os declaratórios são mobilizados para que o
colegiado
examine
as
justificativas
para
as
contratações
temporárias, notadamente focalizando-se no depoimento prestado
pela Diretora de Recursos Humanos no sentido de que eram elas
exceções, somente ocorrendo nas faltas, substituições e licenças. O
aresto se equivocou ao se referir a 67 contratações temporárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
ilegais, quando se tratava de 67 servidores efetivos.
Esclarecimento que, a seu ver, se faz imperioso
porquanto os aspectos factuais foram tidos como não impugnados
especificadamente no julgado.
Doutro vezo, houve omissão no aresto por
conta do não-pronunciamento sobre o elemento da desonestidade
funcional do embargante em sua conduta, posto que tanto a
doutrina quanto a jurisprudência entendem estar o conceito de
improbidade vinculado à ocorrência de atos de corrupção.
Por fim, há que se tecer explicação quanto à
teoria da cegueira deliberada.
É o relatório.
Agindo de ofício, corrige-se erro de digitação
na ementa, para que fique consignado:
Ação civil pública de responsabilização por atos de
improbidade administrativa
prefeitos
contratações
proliferativas não precedidas de concurso público para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
exercício de funções técnicas afetas a serviços permanentes
ultraje continuado aos princípios da
legalidade, moralidade e eficiência que se distendeu para
mais de um mandato em dezenas de casos
práticas de
inconcussa gravidade social e política
readequação
necessária das sanções
recurso de apelação improvido
com determinação anexa
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento do órgão jurisdicional contiver
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ao fundamentar as supostas omissões o
embargante revela nítida dissidência à decisão colegiada, nada
obstante a forma recursal em apreço não se prestar à função
revisional.
Muito embora nos presentes embargos seja
factível pinçar pedido de explicação, o embargante finda por não
se conter expressionalmente, antecipando e mesclando reflexões
jurídicas personalíssimas suas que, em tese, constituir-se-iam em
estratégia defensiva veiculável no futuro Recurso Especial e não
propriamente nos aclaratórios.
Equivoca-se no plano teórico ao expender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
que a configuração da improbidade se vincula à ideia de
corrupção.
Não necessariamente.
A Lei 8.492/92, ao tutelar o patrimônio público,
não cogita de reprimir tão-somente o desvio de valores monetizáveis
nem o enriquecimento ilícito do agente político, mas também e
principalmente lesões ao patrimônio imaterial que compõe o acervo
da Administração Pública, como os princípios da legalidade,
moralidade, impessoalidade e eficiência, apenas exemplificando,
de tipificação autônoma e nem sempre alinháveis ao elemento
pecúnia, ainda que tal acabe circunstancial ou indiretamente
repercutindo no Erário:
“A improbidade sempre atinge o patrimônio
moral, podendo ou não, afetar o patrimônio
material do setor público. Onde haja dinheiro
público, a presença do erário, haverá, inegavelmente, a exigência do dever de
probidade administrativa. Onde haja funções
públicas conectadas ao setor público haverá
exigência
atendimento
ao
dever
de
improbidade” 1.
Tanto assim que o Acórdão não imputou
prática de “corrupção” ao então ocupante do cargo de Prefeito,
1 FÁBIO MEDINA OSÓRIO, Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., Revista dos Tribunais, p. 170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
mas “desonestidade” é evidente que houve, isso porque, ao resistir à
realização de concursos públicos para preencher os postos em
vacância, ainda que para suprir lacunas temporárias geradas por
deficiência de planejamento, o gestor esteve se comportando com
perversão face a uma infinidade de concidadãos que
abstratamente desejam ter acesso a cargos públicos, os quais, por
não integrarem o clube dos protegidos dele Prefeito, vem de
experimentar tratamento discriminatório e excludente.
A simples incidência da Lei de Improbidade
traz ínsita uma censura moral à conduta do administrador, a qual,
por intuitiva, não necessita ser minudentemente explicitada no
Acórdão, quão se supõe.
Claríssimo que, na maioria das vezes, as
nomeações para cargos e funções sem concurso público não
objetivam vantagens de natureza pecuniária diretamente para o
gestor, aqui adequando-se ao étimo “corrupção”, mas sim
vantagens imorais precipuamente enquistadas nos bastidores do
processo eleitoral, dado que todo servidor comissionado é
potencialmente “eleitor de cabresto” do prefeito ou de quem ele
indique para concorrer à sua sucessão.
Banal a preocupação do embargante quanto
a um suposto erro aritmético tocante aos cargos ilegalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
providos sem concurso, questão periférica, porquanto a petição
inicial refere-se a “inúmeras pessoas“ (fls. 2) e, em se atentando para
a ementa, ver-se-á que foi empregada a expressão “contratações
proliferativas não precedidas de concurso público para exercício de
funções técnicas afetas a serviços permanentes” (...) “para mais de
um mandato em dezenas de casos”.
Assim, desnecessária a exatidão numérica,
seja porque Direito constitui-se em fenômeno de valoração e não
de contagem, pesagem ou mensuração objetivas seja à face de
que bastariam um, dois ou cinco casos para que da mesma forma o
embargante incorresse em atos de improbidade administrativa,
permanecendo inalterados o comando e as sanções impostas.
Se foram “dezenas” de investiduras realizadas
à margem do protocolo constitucional de acesso aos cargos
públicos delineia-se insofismável que seria rematado paradoxo
analisar esses fatos à luz das “exceções” quando a realidade
denotou ter se tratado de “regra” distendida a dois mandatos.
Também não se desconhece que a inovadora
doutrina da cegueira deliberada se acha em plena construção
doutrinal, razão de estar sendo prudentemente aplicada pela
jurisprudência desta Corte de Justiça, mas há atentar que no
contexto
do
Acórdão
esse
lineamento
doutrinário foi aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
empregado como mero reforço de argumentação, em caráter
subsidiário, podendo inclusive ser excluído sem que represente
erradicação do dolo administrativo, aqui muito bem fundamentado
em transcrições do pensamento clássico em cotejo ao suporte fático
apresentado pelo autor da ação.

Jamais cogitou o colegiado de trazer à
discussão se a conduta do embargante é ou não culposa,
bastando, para tanto, a leitura contextualizada do texto.
No tangente
ao
intuito
de
prequestionamento, observa-se a firmeza da jurisprudência do A. STJ
no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos
com esse único objetivo, não podem ser acolhidos quando
inexistentes no julgado quaisquer das falhas declinadas no art. 1022
do CPC:
Processual civil. Embargos de declaração. Hipóteses do
art. 535 do CPC. Ausência. Pretensão de reexame e
análise de dispositivo. Constitucional. Inviabilidade.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material,
ainda que se objetive o prequestionamento de matéria
constitucional
para
a
interposição
do
recurso
extraordinário.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg
nos EREsp no 1.138.627/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte Especial,
j. 14.06.2012 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Por fim, salienta-se que, se o embargante
persistir no entendimento quanto ao Acórdão ter mesmo incidido em
vício de omissão, o art. 1.025 do CPC/15 é categórico no sentido de
que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator